Tribunal: TJBA
Processo: 8015906-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015906-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: HELIA FIGUEIREDO RIOS e outros

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI 8.245/91. FUNDAMENTO EXCLUSIVO DA TUTELA LIMINAR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS QUE NÃO DESCARACTERIZA O FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE FIANÇA QUE NÃO IMPEDE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. APLICAÇÃO DO INCISO VIII, NÃO DO INCISO IX. CAUÇÃO COMO REQUISITO LEGAL OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL SUPERVENIENTE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança, sob o fundamento de que o contrato seria garantido por fiança, aplicando-se o óbice do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.

2. O pedido de tutela de urgência pode ter por fundamento exclusivo a denúncia vazia, mesmo que a ação principal cumule pedido de cobrança, não se confundindo o fundamento específico da liminar com o mérito da causa.

3. A cumulação de pedidos de despejo por denúncia vazia e cobrança de débitos não descaracteriza o fundamento autônomo da tutela emergencial requerida, sob pena de subversão do sistema processual e afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

4. Para concessão de liminar de despejo por denúncia vazia em contrato não residencial, exige-se: (i) término da vigência contratual com prorrogação por prazo indeterminado; (ii) notificação para desocupação; (iii) propositura da ação em até 30 dias; (iv) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91.

5. A existência de fiança no contrato somente impede a concessão de liminar nas hipóteses do art. 59, § 1º, IX (despejo por inadimplência em contrato sem garantia), não se aplicando ao despejo por denúncia vazia previsto no inciso VIII do mesmo dispositivo.

6. A jurisprudência consolidada distingue as hipóteses de despejo por inadimplência (inciso IX) e despejo por denúncia vazia (inciso VIII), sendo que apenas na primeira a garantia contratual constitui óbice à liminar.

7. A caução prevista no art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91 constitui requisito legal obrigatório para concessão da liminar, não podendo ser dispensada sem observância do comando normativo, devendo o deferimento ficar condicionado à sua prestação.

8. A alegação de rescisão unilateral superveniente formulada pelas agravadas demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, não constituindo óbice ao deferimento da medida.

9. Estando demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, impõe-se a reforma da decisão agravada, condicionada à prestação de caução.

10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado pelo julgamento de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8015906-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A
e como
Agravadas HELIA FIGUEIREDO RIOS e VITÂNIA FIGUEIREDO RIOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.